Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se cogita em nulidade da busca pessoal quando feita pelos policiais em conformidade com o art. 244 do CPP, precedida de notícia em face de atitude suspeita dos réus no interior de veículo, objeto de roubo.
2. Não prospera o pedido de absolvição ou desclassificação quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo foi devidamente preenchida.
3. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
4. Recurso conhecido e desprovido.